Tribunal: TCU
Processo: 027.204/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de números 35661/2023 e 84602/2023, relativos à pensão militar instituída por Jose Teles de Gois, concedendo-lhes o registro; 9.2. considerar ilegais os atos de números 84408/2023 e 84595/2023, relativos à pensão militar instituída por Jose Teles de Gois, negando-lhes o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. esclarecer ao órgão de origem que não há pagamentos indevidos a serem corrigidos, tampouco havendo necessidade de encaminhamento de novo ato ao TCU; 9.5. dar ciência deste acórdão ao órgão de origem.